Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-33.2020.8.11.0017
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-33.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA MENDES OLIVEIRA - CPF: 867.572.101-34 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (APELADO), DINÁ FERREIRA DA SILVA (APELANTE), DANIEL MUNIZ DA SILVA - CPF: 957.635.381-53 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - CPF: 881.871.871-15 (ADVOGADO), CECILIO BENICIO DA SILVA NETO - CPF: 895.230.591-49 (APELANTE), WANESSA SIGIANE SILVA SILVEIRA (APELANTE), ANDRESSA MARRAIRA LUZ DA SILVA (APELANTE), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (APELANTE), WANESSA SIGIANE SILVA SILVEIRA - CPF: 713.083.771-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reconhecimento de união estável post mortem c/c retificação de certidão de óbito. convivência pública, contínua e duradoura demonstrada. separação de fato entre o
de cujus
e a apelante. prova testemunhal contundente. manutenção da sentença.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta em virtude da sentença que reconheceu a existência de união estável arguida pela Autora e determinou a retificação da certidão de óbito.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) A alegada intempestividade do apelo, ante suposta intimação irregular; (ii) A existência ou não de separação de fato entre o
de cujus
e a primeira Apelante, capaz de permitir o reconhecimento da união estável da apelada com o falecido.

III. Razões de decidir

3. A intimação dos Apelantes foi irregular, pois a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) não continha o nome dos advogados da parte Recorrente, inviabilizando a contagem do prazo recursal. Assim, o recurso é tempestivo.

4. A união estável exige a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do Código Civil.

5. A Jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, desde que comprovada a separação de fato.

5. A prova documental aliada à testemunhal comprovou que a primeira Apelante há muito estava separada de fato do
de cujus
e que a Apelada conviveu com o falecido desde 2005 até o seu óbito, sendo amplamente reconhecida na sociedade como sua companheira, o que corrobora o vínculo familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para o reconhecimento da união estável, deve ser demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. 2. A prova documental aliada à testemunhal é suficiente para comprovar a separação de fato do falecido e a existência de união estável com a Requerente."

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,

Arts. 1.723; CPC, arts. 373, II, e 1.003,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AfInt no AREsp n. 1.575.821/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 9/3/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000040-33.2020.8.11.0017

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Diná Ferreira da Silva e outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
c/c Retificação de Certidão de Óbito ajuizada por
Elisangela Mendes Oliveira,
julgou procedentes os pedidos inicias, reconheceu e declarou existência de união estável entre a Autora e falecido Cecílio Benício da Silva Filho,

do ano de 2005 até o óbito em 25/10/2019.

No mais, determinou a retificação da certidão de óbito do
de cujus
, a fim de que faça constar o reconhecimento da união estável, e compeliu os Apelantes a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões, os Apelantes sustentam a tempestividade do Recurso, haja vista a inexistência de intimação válida (art. 272, §8o do CPC).

No mérito, alegam que o Juiz não analisou as provas produzidas, as quais evidenciam que a Apelada Diná Ferreira da Silva e o
de cujus
não se separaram.

Requerem, pois, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Apelada argui a intempestividade do Apelo. No mérito, rechaça a tese recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Elisangela Mendes Oliveira ingressou com Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
c/c Retificação de Certidão de Óbito em face de Diná Ferreira da Silva, Cecílio Benício da Silva Neto, Wanessa Sigiane Silva Silveira e Andressa Marraira Luz da Silva.

Narrou que nos idos do ano de 2005 passou a conviver maritalmente com Cecílio Benício da Silva Filho e que a união estável perdurou até o falecimento do companheiro, em 25/10/2019.

Esclareceu que o
de cujus
era médico renomado em São Félix do Araguaia-MT e que o legislativo local, em novembro de 2019, em honra à trajetória traçada, aviou Projeto de Lei para emprestar seu nome a uma das avenidas daquela cidade.

Destacou que na justificativa do Projeto de Lei consta seu nome como companheira do homenageado.

Afirmou que, por meio de procuração, Cecílio Benício da Silva Filho autorizou que os proventos que auferia fossem creditados em sua conta bancária.

Reforçou que, por complicações de saúde, Cecílio Benício da Silva Filho faleceu em 25/10/2019 e, diante do forte abalo emocional, não pode comparecer para as formalidades burocráticas de lavratura da Certidão de Óbito, providência esta que foi assumida pelo filho do
de cujus
, o Requerido Cecílio Benício da Silva Neto.

Apontou que, de forma absolutamente errônea, Cecílio Benício da Silva Neto comunicou ao Notário que o
de cujus

“deixou a mulher Diná Ferreira da Silva”
, omitindo, portanto, a existência da união estável entre ela (Autora) e o
de cujus.

Afirmou que é necessária a retificação da Certidão de Óbito pois seu companheiro já estava separado de fato de Diná Ferreira da Silva

há mais de 20 (vinte) anos.

Com esses argumentos,

requereu o reconhecimento da união estável mantida com Cecílio Benício da Sila Filho entre o período de 06/04/2005 até 25/10/2019 e a retificação da Certidão de Óbito para constar a respectiva união.

Na Contestação, os Requeridos defenderam a inexistência da separação de fato entre a
Diná Ferreira da Silva
e o
de cujus.

Aduziram que o comprovante de aquisição do jazigo e a declaração de sepultamento comprovam que quem providenciou o enterro de Cecílio Benício da Silva Filho foi sua esposa
Diná Ferreira da Silva
, que pagou os custos do serviço, ressaltando, inclusive, que é proprietária do jazigo onde o
de cujus
foi enterrado.

Rechaçaram as declarações carreadas nos autos pela Autora, em virtude de as partes não indicarem a data exata do início a suposta união estável e, também, a

declaração colocada na “Justificativa” da homenagem do Poder Legislativo de São Félix do Araguaia, porque não há a chancela da Câmara Municipal sobre o referido Projeto de Lei.

Relembraram que o jornal de notícia do Município, em que pese tenha divulgado reportagens sobre o falecimento de Cecílio Benício da Silva Filho, sequer mencionou a existência da suposta companheira na vida dele, mas enfatizou que o
de cujus

“deixou esposa e filhos”
.

Apontaram a divergência de assinatura do
de cujus
nas procurações que autorizavam o recebimento dos seus proventos pela Autora, e aquela grafada na Carteira Nacional de Habilitação.

Reiteraram a dependência econômica de
Diná Ferreira da Silva
durante todo o relacionamento, de modo que Cecílio Benício da Silva Filho realizava diversas transferências bancárias, mensalmente, sempre com o intuito de prover a manutenção do lar do casal.

Afirmaram que o casamento com Diná Ferreira da Silva passou por problemas, em virtude de diversas traições por parte do falecido marido; todavia, o casal continuou junto, de modo que não há falar em separação de fato.

No

mais, insistiram na convivência mutua do casal e na inexistência união estável com a Autora.

Requereram, com esses argumentos, a improcedência dos pedidos iniciais.

Na tréplica, a Autora rebateu todas as teses defensivas (Id. 253593178).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 23/06/2022, o Juiz colheu o depoimento pessoal da Autora, da primeira Requerida, das testemunhas arroladas pela Autora (Ana Cleide Barbosa dos Santos, Dulce Fernanda Rodrigues Gomes, Maria Aldenora Santos da Cruz, Cleber Silvério de Freitas, Maria Luzia Rita de Jesus, e, também, dos informantes Sandra Regina Maria Ferreira D’Artagnan de Castro (prima de Diná Ferreira da Silva), Maria Natalice Sousa Barros (amiga da Ré Diná Ferreira) e Baltazar Caetano Fernandes (amigo do
de cujus
) (relatório de mídias no Id. 253593234, Id. 253593235 e Id. 253593239).

As partes apresentaram as alegações finais (Id. 253593238 e Id. 253593241).

O Ministério Público

opinou pela retificação da Certidão de Óbito, a fim de que conste o reconhecimento da união estável com o
de cujus
(Id. 253593243).

Em seguida, sobreveio sentença na qual o Juiz julgou procedente o pedido inicial, reconheceu e declarou a existência de união estável entre Elisangela Mendes de Oliveira e Cecílio Benício da Silva Filho, de 2005 até o óbito (25/10/2019), determinou a retificação da Certidão de Óbito, para que conste o reconhecimento da união estável com o
de cujus
e compeliu os Requeridos a arcar com as verbas de sucumbência.

Os Aclaratórios opostos pelos Demandados foram rejeitados (Id. 253593250).

O Gestou Judiciário da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia certificou que, em 29/09/2023, ocorreu o trânsito em julgado do
decisum
(Id. 253593255).

Ato contínuo, expediu-se Mandado de Averbação para retificação do assento de óbito (Id. 253593256).

Em 30/10/2023, Elisangela Mendes Oliveira pugnou pelo desarquivamento dos autos e o início da fase de cumprimento de sentença, diante da recusa do Cartório de 1° Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia.

No dia seguinte, precisamente em 31/10/2023, os Requeridos protocolaram este Recurso de Apelação.

Em preliminar, os Apelantes pugnam pela nulidade da intimação, nos termos do artigo 272, § 8o, CPC.

Explicitam que na publicação da sentença referente ao Embargos de Declaração, disponibilizada no DJEN em 28/08/2023, não constou o nome de nenhum dos seus Advogados.

Alegam, ainda, equívoco na publicação quanto à identificação das partes já que constou, apenas e tão somente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Enfatizam que tomaram ciência da sentença porque o Advogado acessou os autos em 18/10/2023.

No mérito, alegam que o Juiz sentenciante não analisou as provas que produziram e que evidenciam a relação contínua e duradoura do
de cujus
com a esposa Apelante, não havendo falar que o casal separou de fato

Com fundamento na certidão de trânsito em julgado, o Juiz considerou o Recurso intempestivo e, na mesma decisão, determinou a expedição de Ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Goiânia-GO para que incluísse na Certidão de Óbito a informação de união estável com Elisangela Mendes de Oliveira (Id. 253593269).

Inconformados com o reconhecimento da intempestividade do Apelo, Diná Ferreira da Silva, Cecílio Benício da Silva Neto, Wanessa Sigiane Silva Silveira e Andressa Marraira Luz da Silva

propuseram Reclamação (n. 1027986-26.2023.8.11.0000) em face do Juiz da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

A Relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, deferiu parcialmente o pedido liminar e suspendeu os efeitos do ato impugnado (Id. 192730685).

Na sessão de julgamento realizada em 06/06/2024, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação, cassou a decisão que inadmitiu o Apelo e determinou que, após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, artigo 1.010, CPC, os autos fossem remetidos a este Tribunal de Justiça para o exercício do juízo de admissibilidade.

Em vista disso, o Juiz
a quo
recebeu o Recurso de Apelação e intimou a Apelada que, em Contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Passo à análise das teses.

·

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Apelada alega que todas as partes foram intimadas, de forma eletrônica, da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes.

Segue dizendo que o sistema registrou ciência automática em 04/09/2023 e, portanto, ambas as partes tinham até a data de 28/09/2023 para desafiar a sentença, em consonância com o disposto no artigo 231, inciso V, do CPC.

Aduz que os Apelantes ficaram inertes e, 01 (um) dia depois de ter dado início ao Cumprimento de Sentença, houveram por bem interpor o Recurso.

Razão não lhe assiste.

Consoante a dicção do artigo 269, do

Código de Processo Civil, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Este Tribunal de Justiça, por meio da Resolução TJMT/TP N. 03 de 12 de abril de 2018, definiu que as intimações relativas a qualquer ato processual deve ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico, sendo este, portanto, o canal de intimação oficial. Veja:

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau.

Posteriormente, considerando

que o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e está disponível no sítio do CNJ na rede mundial de computadores, este Tribunal de Justiça adotou o DJEN como canal oficial de publicação e divulgação dos atos judiciais. Veja:

RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 05 DE 18 DE MAIO DE 2022.

Art. 1o Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo.

Parágrafo único. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico – DJe quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema PJe.

No caso, ao consultar o Pje 1a Grau constatei que, na aba “expedientes”, a intimação relativa à sentença dos Embargos de Declaração foi expedida eletronicamente em 25/08/2023, com registro de ciência automática em 04/09/2023.

No entanto, de acordo com a Resolução TJMT/OE n. 05/2022, imperiosa a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e, ao consultar o site do Conselho Nacional de Justiça, no endereço http://comunica.pje.jus.br/consulta, contatei que, inobstante, a sentença dos Embargos de Declaração ter sido disponibilizada no DJEN de 28/08/2023, na publicação não consta o nome das partes, tampouco dos Advogados dos Apelantes.

Nessa linha de raciocínio, evidente a falta de intimação dos Apelantes quanto

aos termos da sentença que rejeitou os Aclaratórios. Logo, não há falar em transito em julgado do
decisum
, pois é necessário admitir que os Recorrentes tomaram conhecimento da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração apenas em 18/10/2023, quando o Advogado acessou os autos e, considerando que este Recurso foi interposto em 31/10/2023, ou seja, no prazo de 15 (quinze) dias, é tempestivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Os Apelantes alegam que o Juiz sentenciante não analisou as provas produzidas, as quais evidenciam que na data do óbito o recorrido era casado com Diná Ferreira da Silva, pois jamais ocorreu qualquer separação de fato.

No caso, a Apelada ajuizou Ação em face dos Apelantes requerendo o reconhecimento da união estável com o falecido Cecílio Benício da Sila Filho, entre o período de 06/04/2005 até 25/10/2019, e a retificação da Certidão de Óbito para constar a respectiva união.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.723, do Código Civil, a união estável fica configurada quando há convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Desse modo, para configurar a união estável, é necessário que a convivência seja pública, que os conviventes se mostrem no meio em que vivem como se casados fossem, que a relação seja duradoura e que tenham a intenção de constituir família.

São requisitos subjetivos o
more uxorio
e o
affectio maritalis
.

O primeiro consiste na
“comunhão de vidas, no sentido material e imaterial, em situação similar à de pessoas casadas”
. (GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 6. p. 549). Este requisito envolve a mútua assistência moral, material e espiritual, caracterizada pelos interesses e atos comuns, inerentes à entidade familiar.

O segundo,
affectio miratalis
, diz respeito ao ânimo de constituir família, isto é, além do afeto (elemento componente de toda relação familiar), deve existir o propósito comum de formar de uma entidade familiar.

Sob o prisma objetivo, os requisitos são a notoriedade, a estabilidade ou duração prolongada, a continuidade, a inexistência de impedimentos matrimoniais e a relação monogâmica.

Ao contestar a Ação, os Apelantes sustentaram a inexistência de separação de fato de
Cecílio Benício da Silva Filho e Diná Ferreira da Silva. Neste recurso, insistem na tese.

Em detida análise dos autos, observei que os Recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não trouxeram qualquer elemento comprobatório idôneo que demonstrasse a continuidade do vínculo conjugal até o óbito, tampouco evidenciaram que a Apelada Elisangela Mendes Oliveira não conviveu em união estável com o
de cujus
.

Importante ressaltar que, no curso da instrução processual, a prova testemunhal colhida confirmou de maneira inconteste que a Apelada e o falecido mantinham relação de união estável, caracterizada pela convivência duradoura, pública e notória, sendo amplamente reconhecida pela sociedade em geral.

Nesse particular, a testemunha Maria Aldenora Santos da Cruz afirmou ao Juiz
a quo
que conheceu Cecílio Benício da Silva Filho quando ainda era casado com a Apelante Diná Ferreira da Silva; que depois ele se separou, conheceu a Apelada e com ela conviveu por 10 ou 12 anos. Disse que a Apelante Diná Ferreira da Silva foi embora para Goiânia-GO há mais ou menos 25 (vinte e cinco) anos e que nunca retornou para São Félix do Araguaia.

A testemunha Maria Luzia Rita de Jesus disse que trabalhou com o
de cujus
desde o ano de 2000; que sempre foi funcionária dele; que ele era casado com Diná Ferreira da Silva; que ela depois de certo tempo passou a morar em Goiânia-GO porque os filhos estudavam lá; que Cecílio Benício da Silva Filho ficou um tempo sozinho; que no ano de 2005 começou a se relacionar com a Apelada, a levou para a casa dele e passou a tratá-la como esposa.

A testemunha Cléber Silvério de Freitas se identificou como contador do
de cujus
. Em seu depoimento, disse que a Apelada era quem sempre cuidava da parte financeira de Cecílio Benício da Silva Filho; que a relação dos dois, notoriamente, era de marido e mulher; que o
de cujus
tinha mais de uma fonte de renda e uma dessas receitas era direcionada à Apelante Diná Ferreira da Silva para o custeio do seu plano de saúde; que o
de cujus
declarava a Apelante Diná Ferreira da Silva como dependente no Imposto de Renda apenas para fins de dedução legal; que a Apelante Diná Ferreira da Silva procurou o escritório contábil após o falecimento de Cecílio Benício da Silva Filho apenas para tratar de algumas questões; que enquanto Cecílio Benício da Silva Filho era vivo Diná Ferreira da Silva nunca procurou o auxílio do contador, nem mesmo como esposa de Cecílio Benício da Silva Filho.

A testemunha Ana Cleide Barbosa dos Santos esclareceu que, na condição de Escrivã de Polícia, mantinha contato profissional com Cecílio Benício da Silva Filho desde o ano de 2007, pois ele atuava como médico perito na cidade. Disse que conhecia o
de cujus
e a Apelada como um casal, marido e mulher; que na maioria das vezes quem

entregava os laudos (documento físico) na Delegacia

era a Recorrida; que já teve que ir pessoalmente à casa de

Cecílio Benício da Silva Filho para resolução de demandas urgentes da delegacia e que lá foi atendida pela Apelada.

Denota-se, pois, que os depoimentos convergem no sentido de atestar que Cecílio Benício da Silva Filho e a Apelada compartilhavam a vida de forma harmoniosa, dividindo responsabilidades e apresentando-se como entidade familiar perante terceiros.

Assim, observa-se que os Apelantes não se desincumbiram de demonstrar a continuidade do seu vínculo conjugal de Diná Ferreira da Silva com o falecido até o óbito, não bastando meras alegações desprovidas de substrato probatório para afastar a relação estável amplamente evidenciada nos autos.

Diante do acervo probatório robusto em favor da Apelada, especialmente os testemunhos colhidos em Juízo, que ratificam a convivência em união estável, e da ausência de comprovação por parte dos Apelantes quanto à inexistência da referida relação, impõe-se o reconhecimento da união estável pleiteada, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma e do dever de proteção da entidade familiar previsto na Constituição Federal.

Em outras palavras, não sobressaem dúvidas de que o
de cujus
e a Apelante Diná Ferreira da Silva estavam separados de fato e, sobretudo, que ele convivia em união estável com a Apelada desde 2005.

Aliás,
"nos termos da jurisprudência"
do STJ
"admite-se "o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no caso dos autos"
(AfInt no AREsp n. 1.575.821/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025